Tribunal: TJMT
Processo: 1012944-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012944-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), RITA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 028.207.641-77 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SALMO ALVES DE ALCANTARA - CPF: 274.150.661-20 (AGRAVADO), SUPERMECADO ALCANTARA LTDA - CNPJ: 23.866.162/0001-02 (AGRAVADO), DIEGO AUGUSTO LIMA DE ALCANTARA - CPF: 037.194.581-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMECADO ALCANTARA LTDA - CNPJ: 23.866.162/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PERTENCE À AGRAVANTE/EMBARGANTE – VEÍCULO PENHORADO CUJA PROPRIEDADE CONSTA COMO SENDO DO DEVEDOR EX ESPODO DA AGRAVANTE – SITUAÇÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHORES ESCLARECIMENTOS E FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA SOBRE OS FATOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro consistem em uma ação judicial que tem como objetivo proteger a posse ou o domínio de um bem que está sendo constrangido judicialmente em um processo do qual o terceiro não faz parte.

No caso em análise, embora a Agravante tenha afirmado que o veículo, objeto de constrição lhe pertence, no entanto o devedor (ex convivente) da recorrente, figura como sendo proprietário do bem, havendo necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento da situação e possibilidade de formação de um juízo de certeza acerca dos fatos alegados.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012944-63-2025

AGRAVANTE:
RITA PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Rita Pereira Ribeiro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos Embargos de Terceiro ajuizado pela Agravante que indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteado pela Agravante para suspender a penhora incidente sobre o veículo

FIAT/MOBI LIKE, ano 2017, placa QCO5830, objeto da penhora nos autos da execução movida pelo Agravado contra seu ex-convivente, Salmo Alves de Alcântara, é de sua propriedade.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que
foi convivente de Salmo Alves de Alcântara por 14 anos, entre 2007 e 2021, e, no momento da separação, ficou com a posse do veículo FIAT/MOBI LIKE, ano 2017, placa QCO5830, conforme acordo entre as partes.

Afirma que referido veículo ainda estava financiado no momento da separação, e a Agravante seguiu pagando integralmente os boletos do financiamento até a sua quitação, sendo que após a quitação do veículo, não realizou a transferência documental para o seu nome.

Sustenta que manteve a posse plena do veículo, arcando com todas as despesas, incluindo seguro, taxas de licenciamento e IPVA, acrescentando que a mera tradição já tem aptidão de gerar a transferência de propriedade do bem móvel, categoria na qual se encontra o automóvel da Agravante, por si só, já é gravame suficiente para ensejar os Embargos de Terceiro e, em consequência, diante da comprovação documental, a tutela de urgência para afastar a injusta penhora sobre o bem

Afirma que o fundamento de que
a existência de penhora não causa dano significativo à Embargante não prospera, uma vez que a própria constrição já é suficiente para gerar dano, dada a impossibilidade de livre negociação do bem.

Assinala que no caso encontra-se presente o
fumus boni júris
tendo em vista que apresentou documentos que comprovam que o veículo é de sua propriedade e quanto ao
periculum in mora
argumenta que o bem é de fácil deterioração e ademais não há possibilidade de venda de um bem que é objeto de constrição. Pugna pela pelo deferimento da tutela recursal em caráter imediato e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da penhora incidente sobre o veículo descrito nos Autos.

Nas contrarrazões a Agravada alega que a Agravante apresentou documentos que, em sede de cognição sumária, não foram considerados suficientes para evidenciar a sua condição de terceira de boa-fé, conforme entendimento do Juízo, tampouco para afastar, de plano, a presunção de legitimidade da penhora regularmente realizada.

Assevera que, além disso, não se verificou situação de urgência atual que justificasse a antecipação da tutela,

conforme pretende a Recorrente, visto que não demonstrado o risco concreto e irreparável pela Agravante, acrescentando que deve ser mantida a decisão agravada diante da ausência dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre anotar que anotar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso, conforme se verifica da análise dos autos a Agravante ajuizou
Embargos de Terceiro
por meio do qual, busca suspender a constrição ocorrida sobre o veículo
FIAT/MOBI LIKE, ano 2017, placa QCO5830, na Ação de Execução promovida pelo Banco do Brasil em face do
ex
convivente da Agravante.

Afirma que referido veículo é de sua propriedade como comprova por meio de documentos que junta ao processo, argumentando que a Agravante quem quitou o veículo, uma vez que quando de sua separação do Executado, fizeram acordo para a mesma ficar com referido bem.

Com efeito, sabe-se que
os embargos de terceiro consistem em uma ação judicial que tem como objetivo proteger a posse ou o domínio de um bem que está sendo constrangido judicialmente em um processo do qual o terceiro não faz parte.

Neste contexto quando um bem de propriedade ou posse de um terceiro é objeto de constrição (como penhora, arresto, etc.) em um processo em que

ele não é parte, poderá apresentar embargos de terceiro para defender seus direitos.

A concessão da liminar depende da comprovação, mesmo que sumária, da posse ou propriedade do bem pelo terceiro.

No caso, em análise, constata-se que a Agravante alega que o bem é de sua propriedade juntando documentos que afirma serem prova da quitação do veículo pela mesma, e que
embora não tenha realizado a transferência da documentação para o seu nome, no entanto, mantém a posse do bem
, situação nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento não se demonstra possível de aferir com certeza as alegações sustentadas.

Cumpre registrar que ao prolatar a decisão recorrida o Juízo de origem fundamenta que

“
No caso vertente, ainda que em juízo de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito alegado para concessão da medida liminar pleiteada.

É cediço que, segundo as normas vigentes, a transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição, sendo que nos casos de veículo, o registro no DETRAN possui natureza meramente administrativa e, embora o registro no citado órgão seja a prova mais simples e fácil de comprovar a propriedade do bem, essa comprovação é possível por meio de qualquer outro documento idôneo.

Todavia, nesse juízo de cognição sumária, não é possível se pautar em elementos suficientemente capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência, ora pleiteada.

Ademais, no que tange ao pedido de suspensão da restrição de transferência e penhora, entendo que tais constrições não causam prejuízo imediato ao embargante. Por essa razão, sua análise deverá ocorrer no mérito, devendo-se aguardar a angularização processual com a observância do contraditório”.

Com efeito, a questão deduzida pela Agravante demanda dilação probatória quando à luz do contraditório e ampla defesa poderá ser possível aferir a situação com um juízo de certeza o que não se demonstra possível nesta seara recursal a despeito de suas alegações.

Ademais, não se verifica ainda situação de urgência ou possibilidade de dano irreparável, visto que não há risco de se tornar irreversível a medida para que seja deferida a tutela pretendida.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 678, AMBOS DO CPC/15 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A liminar almejada em embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos nos artigos 300 e 678, ambos do CPC/15
.

2. O não preenchimento dos requisitos legais, em especial da probabilidade do direito, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da medida liminar proferida pelo Juízo a quo, muito mais ainda quando se faz necessária da dilação probatória na origem.

3. Recurso desprovido.-(N.U 1033497-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No contexto apresentado, à míngua dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão agravada.

Diante dessas considerações
indefiro
o pedido de liminar
até ulteriores deliberações
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025